Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-14.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-14.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: AUGUSTO DIAS VIEIRA NETO

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES, JOAO MARCOS ALMEIDA SANTOS BOTELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS E PREVISÃO EM LEI LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que reconheceu o direito de servidor ocupante de cargo comissionado ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, referentes ao período em que exerceu a função. O apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou a inexistência de direito às verbas pleiteadas, sob o argumento de que a legislação municipal não contemplaria tais pagamentos para cargos comissionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de prazo para juntada de documentos; e (ii) estabelecer se servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, com base na Constituição Federal e na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de prazo para juntada de documentos não configura cerceamento de defesa quando ausente justificativa plausível para a não apresentação oportuna, nos termos do art. 434 do CPC, que impõe a apresentação da prova documental com a petição inicial ou a contestação.

4.

O vínculo jurídico-estatutário do servidor comissionado com a administração pública municipal não afasta o direito ao recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas, uma vez que o art. 39, § 3º, da CF/1988 estende aos servidores públicos os direitos sociais do art. 7º, incluindo férias e décimo terceiro salário.

5.

A Lei Municipal nº 540/1998, aplicável aos servidores comissionados do Município de Canavieiras, prevê expressamente o pagamento de férias com adicional de 1/3 e do décimo terceiro salário, nos arts. 100 a 102 e 145.

6.

A ausência de comprovação do efetivo pagamento das verbas pleiteadas atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, impondo ao ente público o ônus da condenação.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece o direito dos ocupantes de cargo comissionado às verbas decorrentes de direitos sociais constitucionais, ainda que não titulares de cargo efetivo.

8.

O pagamento de verbas decorrentes de imposição legal não acarreta ofensa à lei de responsabilidade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A não concessão de prazo para juntada de prova documental não configura cerceamento de defesa quando ausente justificativa plausível para a apresentação extemporânea.

2.

O servidor público ocupante de cargo comissionado faz jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, com fundamento no art. 39, § 3º, da CF/1988 e na legislação municipal.

3.

Cabe à Administração Pública o ônus da prova do efetivo pagamento das verbas remuneratórias, conforme art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º. CPC, arts. 373, II, e 434. Lei Municipal nº 540/1998, arts. 100 a 102 e 145.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000369-88.2017.8.05.0245, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 26.04.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0505602-56.2017.8.05.0113, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 01.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000392-14.2024.8.05.0043
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

e Apelado

AUGUSTO DIAS VIEIRA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA